Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO.
I. Caso em exame:
1. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para diligenciar endereço correto para localização do veículo, bem como a citação da parte ré, mantendo-se inerte diante das determinações judiciais. Diante disso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento na inexistência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno de analisar se estão presentes os requisitos para extinção do processo em razão da ausência de indicação da qualificação completa e certa quanto ao endereço da parte ré, bem como analisar a necessidade de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
III. Razões de decidir:
3. A indicação do endereço completo por meio de intimação da parte autora, a fim de que o veículo seja localizado e o réu possa ser citado é um dos pressupostos essenciais para o desenvolvimento válido do processo.
4. A intimação pessoal do autor não é requisito nas hipóteses previstas nos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC.
IV. Dispositivo:
5. Negou-se provimento ao apelo, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.